Tribunal: STJ
Processo: 0500078-90.2023.8.02.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241948 - AL(2025/0403380-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: M A M
ADVOGADOS
: GLAUBER VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - SP269130
ALEXIS ELIANE - SP389822
MATEUS ANDRADE AMOROSO - SP400204
EDUARDO LEVY SASSI - SP422562
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Quinta Turma
que, em agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, manteve a condenação do agravante pelo crime de importunação sexual (art.
215-A do Código Penal) e não conheceu da tese de nulidade do reconhecimento
pessoal por ausência de prequestionamento, aplicando as Súmulas n. 7, 83 e 211 do
STJ.
2. A defesa sustenta que a tese relativa à ofensa ao
do Código de Processo
art. 226
Penal teria sido efetivamente prequestionada na instância ordinária e requer o
saneamento de omissão no acórdão embargado, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, por ter afirmado a
ausência de prequestionamento da tese de nulidade do reconhecimento pessoal (art.
226 do CPP), de modo a autorizar a integração ou modificação do julgado por meio
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
modificação do resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada a
controvérsia, não havendo obrigatoriedade de o órgão julgador rebater um a um todos
Documento eletrônico VDA56108581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb897181-92d7-434d-8204-d30445d20bc7

os argumentos da parte, bastando enfrentar os pontos essenciais capazes de sustentar
a conclusão adotada.
6. A tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal não foi apreciada pelo
Tribunal de origem nem no acórdão da apelação nem nos embargos de declaração ali
opostos, incidindo, por isso, o óbice da Súmula n. 211 do STJ, até porque, no recurso
especial, não foi apontada violação ao
do CPP.
art. 619
7. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, almejando, pela via integrativa, a modificação do provimento anteriormente
proferido, em desconformidade com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente podem ser acolhidos para suprir omissão,
obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para
rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento.
2. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos
das partes, bastando fundamentar a decisão de forma clara e suficiente sobre os
pontos relevantes da controvérsia.
3. A ausência de apreciação, pelo Tribunal de origem, de tese suscitada e a falta de
alegação de violação ao
do CPP no recurso especial atraem a incidência da
art. 619
Súmula n. 211 do STJ, impedindo o conhecimento da matéria em sede especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
CP,
art. 619;
art. 1.022,
art. 226;
-A;
art. 215
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedida a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb897181-92d7-434d-8204-d30445d20bc7

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241948 - AL(2025/0403380-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: M A M
ADVOGADOS
: GLAUBER VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - SP269130
ALEXIS ELIANE - SP389822
MATEUS ANDRADE AMOROSO - SP400204
EDUARDO LEVY SASSI - SP422562
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Quinta Turma
que, em agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, manteve a condenação do agravante pelo crime de importunação sexual (art.
215-A do Código Penal) e não conheceu da tese de nulidade do reconhecimento
pessoal por ausência de prequestionamento, aplicando as Súmulas n. 7, 83 e 211 do
STJ.
2. A defesa sustenta que a tese relativa à ofensa ao
do Código de Processo
art. 226
Penal teria sido efetivamente prequestionada na instância ordinária e requer o
saneamento de omissão no acórdão embargado, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, por ter afirmado a
ausência de prequestionamento da tese de nulidade do reconhecimento pessoal (art.
226 do CPP), de modo a autorizar a integração ou modificação do julgado por meio
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55870259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:44:28
Código de Controle do Documento: 1680c822-a911-46c9-9669-de480dea695e

4. Embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
modificação do resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada a
controvérsia, não havendo obrigatoriedade de o órgão julgador rebater um a um todos
os argumentos da parte, bastando enfrentar os pontos essenciais capazes de sustentar
a conclusão adotada.
6. A tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal não foi apreciada pelo
Tribunal de origem nem no acórdão da apelação nem nos embargos de declaração ali
opostos, incidindo, por isso, o óbice da Súmula n. 211 do STJ, até porque, no recurso
especial, não foi apontada violação ao
do CPP.
art. 619
7. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento, almejando, pela via integrativa, a modificação do provimento anteriormente
proferido, em desconformidade com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente podem ser acolhidos para suprir omissão,
obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para
rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento.
2. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos
das partes, bastando fundamentar a decisão de forma clara e suficiente sobre os
pontos relevantes da controvérsia.
3. A ausência de apreciação, pelo Tribunal de origem, de tese suscitada e a falta de
alegação de violação ao
do CPP no recurso especial atraem a incidência da
art. 619
Súmula n. 211 do STJ, impedindo o conhecimento da matéria em sede especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
CP,
art. 619;
art. 1.022,
art. 226;
-A;
art. 215
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por M A M em
577/578
face de acórdão da Quinta Turma assim ementado:
Documento eletrônico VDA55870259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:44:28
Código de Controle do Documento: 1680c822-a911-46c9-9669-de480dea695e

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial da defesa, em face de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que
reformou sentença absolutória para condenar o agravante
pelo crime de importunação sexual, tipificado no
-A
art. 215
do Código Penal.
2. O Tribunal de origem considerou comprovadas a
autoria e a materialidade do delito com base no relato da
vítima, corroborado por testemunhas, que indicaram que o
agravante, durante um evento de réveillon, acariciou a
coxa da vítima, passando a mão por baixo de seu vestido,
sem consentimento.
3. A defesa alegou contradições nos depoimentos e
sustentou a ausência de prequestionamento da tese de
nulidade do reconhecimento pessoal, além de argumentar
que a apreciação das razões do recurso especial não
demandaria reexame fático-probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental deve ser provido para reconsiderar a
decisão que não conheceu do recurso especial, em razão
da ausência de prequestionamento da tese de nulidade do
reconhecimento pessoal e da alegação de que a
apreciação das razões do recurso especial não
demandaria reexame fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental foi conhecido por ser
tempestivo e apresentar impugnação à decisão agravada
nos limites da matéria controvertida no recurso especial.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a tese defensiva referente
à nulidade do reconhecimento pessoal não foi apreciada
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da Súmula n. 211
do STJ.
7. A ausência de prequestionamento da matéria
impede o conhecimento do recurso especial, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
8. A alegação de insuficiência probatória não pode
ser reavaliada em sede de recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o revolvimento
fático-probatório.
9. A palavra da vítima em crimes de natureza
sexual, praticados na clandestinidade, possui relevante
valor probatório, conforme jurisprudência consolidada do
STJ, atraindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A;
CPP,
arts.
226
e
619;

art.
215
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais específicos
mencionados no documento.
Documento eletrônico VDA55870259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:44:28
Código de Controle do Documento: 1680c822-a911-46c9-9669-de480dea695e

A defesa do embargante afirma que, diversamente do que restou expresso na
fundamentação do acórdão embargado, a tese defensiva relacionada à ofensa ao
artigo 266 do Código de Processo Penal foi prequestionada na instância recursal
ordinária.
Requer seja sanada a omissão do julgado, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Todavia, o acórdão embargado não ostenta os aludidos vícios.
Impende consignar que não é necessário que o julgador manifeste-se sobre
cada um dos argumentos suscitados pela parte, basta que tenha solucionado de forma
clara, suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando
(AgRg no
decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão"
AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
2/12/2013)
Como se observa, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, no
tocante à tese de que a identificação do réu teria se realizado sem as formalidades do
do CPP, bem observou o TJ, no julgamento dos embargos de declaração,
art. 226
que "em nenhum momento a parte apelada impugnou a ausência de
reconhecimento pessoal formalizado nos autos, levantando esse ponto, tão
somente, nesta etapa processual, aduzindo que houve omissão deste Relator, o
que não é o caso na medida em que não há como haver omissão de ponto que
".
(fl. 419). não foi questionado anteriormente
Nesse contexto, a tese defensiva referente à nulidade do reconhecimento
pessoal não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão que julgou a apelação
(fls.
) ou nos citados aclaratórios, razão pela qual incide ao caso o óbice da
356/362
Súmula n. 211 do STJ, considerando que no recurso especial sequer foi apontada
violação ao
do CPP.
art. 619
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, que se lastreia em matéria pacífica sumulada
Documento eletrônico VDA55870259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:44:28
Código de Controle do Documento: 1680c822-a911-46c9-9669-de480dea695e

por este Sodalício, pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o
que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55870259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:44:28
Código de Controle do Documento: 1680c822-a911-46c9-9669-de480dea695e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.241.948 / AL
Número Registro: 2025/0403380-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05000789020238020068 5000789020238020068
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M A M
ADVOGADOS
: GLAUBER VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - SP269130
ALEXIS ELIANE - SP389822
MATEUS ANDRADE AMOROSO - SP400204
EDUARDO LEVY SASSI - SP422562
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M A M
Documento eletrônico VDA56082958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:50
Código de Controle do Documento: 82364e30-e238-4d2c-9964-3e3383f5a86d

ADVOGADOS
: GLAUBER VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - SP269130
ALEXIS ELIANE - SP389822
MATEUS ANDRADE AMOROSO - SP400204
EDUARDO LEVY SASSI - SP422562
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Impedida a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:50
Código de Controle do Documento: 82364e30-e238-4d2c-9964-3e3383f5a86d